Tribunal: TJSP
Processo: 2126125-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEIXOU DE JULGAR PARCIALMENTE O MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 356 DO CPC – DESCABIMENTO – RESISTÊNCIA DA REQUERIDA QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL – PEDIDO DE DESPEJO CASO O CONTRATO NÃO SEJA RENOVADO PELO VALOR APONTADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126125-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COMPANHIA
METRÔ NORTE, é agravado JKFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126125-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14698
2
VOTO No 14.698
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2126125-81.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA METRÔ NORTE
AGRAVADAS: JKFC COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO - Foro Regional de Santana
JUIZ: ADEVANIR CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA
DE LOCAÇÃO
IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO
QUE DEIXOU DE JULGAR PARCIALMENTE O MÉRITO
NOS
TERMOS
DO
ARTIGO
356
DO
CPC

DESCABIMENTO
RESISTÊNCIA DA REQUERIDA
QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL
PEDIDO DE
DESPEJO CASO O CONTRATO NÃO SEJA RENOVADO
PELO VALOR APONTADO
DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido
de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão copiada a fls. 08 que, nos
autos da ação renovatória de locação, indeferiu o pedido de julgamento
parcial do mérito no tocante à renovação contratual.
A requerida, ora agravante, sustenta que não se opôs à
renovação do contrato e, considerando que é incontroverso o pedido de
renovação do contrato, requerer o julgamento antecipado parcial do mérito
nos termos do artigo 356, do Código de Processo Civil, seguindo a demanda
tão somente para a apuração do valor do justo locatício. Postula o provimento
do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, em que pesem as alegações da agravante,
verifica-se que houve sim resistência em relação à renovação, uma vez que a
proposta da requerida foi clara quanto a manutenção do aluguel percentual
mensal de 5% do faturamento mensal bruto da loja ou aluguel mensal mínimo
reajustável de R$ 11.212,00, o que for maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126125-81.2020.8.26.0000 -Voto no 14698
3
Aliás, a agravante afirmou na contestação que (fls. 167
dos autos originários): “Por fim, com fulcro no artigo 74, da lei n° 8.245/91,
não sendo renovada a locação no valor apresentado acima, requer seja
determinada a expedição do competente mandado de despejo da Autora, o
qual deverá conter o prazo de 30 (trinta) dias para que desocupe
voluntariamente o imóvel objeto da presente demanda.” Sic
Sendo assim, não se pode dizer que a renovação é
incontroversa, como exige o artigo 356, inciso I, do Código de Processo
Civil, a saber:
“O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos
formulados ou parcela deles: I - mostrar-se incontroverso; II - estiver em
condições de imediato julgamento, nos termos do art.355” Sic
Dessa forma, andou bem o MM. Juiz a quo ao ponderar
que (fls. 08):
“Indefiro o julgamento antecipado parcial do mérito. O artigo 356 do
Código de Processo Civil dispõe que: 'O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: I - mostrar-se
incontroverso; II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos
do art. 355'. A regra trata de pedidos diferentes ou de pedido único que
possa ser decomposto, e se estiverem em condições de julgamento
antecipado. A hipótese tratada nos autos é diversa, aqui a pretensão é
única, a renovação da locação, destarte, inviável o julgamento parcial de
um único pedido formulado.” Sic
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão aqui
posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção da r.
decisão agravada, sem que com isso reputem-se violados dispositivos legais
ou constitucionais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator